Tribunal: STF
Processo: ARE 1439647
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 7.298/17 DE LAGOA VERMELHA. VIGILÂNCIA ARMADA EM PERÍODO INTEGRAL E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ALARME. MUNICÍPIO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. ART. 30, I, CF/88. PRETENSÃO ANULATÓRIA. DESCABIMENTO. Não apresenta cabimento demanda visando à nulidade de auto de infração, decorrente de aplicação de multa derivada de infração à Lei Municipal nº 7.298/17, de Lagoa Vermelha, assente no interesse local a que alude o art. 30, I, CF/88, e a segurança pública envolvendo usuários de agências de instituições financeiras, ao impor vigilância armada em período integral e dispositivos de alarme. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 14).



    2. Opostos embargos de declaração, foi-lhes negado provimento (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. IV, 18, 22, 24, 30, incs. I e II, 144, 167 e 170, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 7.298, de 2017, no que impõe a presença de vigilância armada dentro de agências bancárias e cooperativas de crédito, por 24 horas, inclusive aos finais de semana. Entende que norma impugnada não se restringe a disciplinar “interesse meramente local”, acabando por adentrar as searas do Direito do Trabalho e do Direito Comercial, cuja competência é da União. 



    4. A Corte de origem não admitiu o recurso extraordinário, ante a intempestividade.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A partir de análise das publicações do processo na origem, verifico que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 25/02/2022, sendo o recurso extraordinário interposto somente em 22/03/2022.  



    6. O recurso é, portanto, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do previsto no art. 994, inc. VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o último dia do prazo para interposição foi 21/03/2022. 



    7. A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo Código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.  



    8. Restou, portanto, expressamente vedada pelo CPC, a possibilidade de comprovação posterior da tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso. Isso deve ocorrer sempre que houver feriado local ou suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório pela instância ad quem. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o Novo Código de Processo Civil prevê que a comprovação da ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo deverá ser efetuada pelo recorrente no ato de interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.380.409-AgR-segundo-ED/MG Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 03/02/2023).  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 798, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recorrente foi intimado do acórdão preferido pelo Tribunal estadual em 30.04.2021 e a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 20.05.2021, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. O STF entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. De modo que o princípio da especialidade e a existência de regras e princípios próprios ao processo penal não parecem autorizar a aplicação automática, ou mecânica, das inovações conferidas ao processo civil. 4. A razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015 é que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.384.674-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.299.209-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).  



    9. No caso dos autos, quanto ao dia 1º/03/2022, não repousa qualquer controvérsia, não precisando ser comprovado, por ser de abrangência nacional. O mesmo não ocorre, porém, em relação ao dia 28/02/2022, por se caracterizar como feriado local, razão pela qual deveria ter sido comprovado no momento da interposição do recurso extraordinário, e, não, posteriormente, como fez a parte, somente no ato da interposição deste agravo.  



    10. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense, por qualquer modalidade, deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública.  



    11. De outra parte, não há que se falar em aplicação do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por dirigir-se somente a vícios sanáveis.   



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 8, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator